Tribunal: TJBA
Processo: 0397230-34.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0397230-34.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FREDERICO AUGUSTO LIMA SILVA

Advogado(s)
:
NATALIA SANTOS BONFIM, MATHEUS VINICIUS CORREA CAVALCANTI

APELADO: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
JOSUELITO DE SOUSA BRITTO, REGINALDO ARAUJO LINO, ABELARDO PEREIRA PALMA NETO, BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DATA FINAL DA MORA. MOMENTO DE EXPEDIÇÃO DO “HABITE-SE”. NECESSIDADE DE REFORMA. DOCUMENTAÇÃO QUE DEMONSTRA LIBERAÇÃO DO BEM EM DATA POSTERIOR (14 DE ABRIL DE 2014). INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE AFASTADOS OS LUCROS CESSANTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0397230-34.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante FREDERICO AUGUSTO LIMA SILVA e como apelada JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18